Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726277-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO BATISTA GUEDES DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interposto. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora